Tribunal: TJDFT
Processo: 0720212-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0720212-63.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE LURDES DA SILVA, MARCELO DE FREITAS LEITE, CELIA MARIA DA SILVA FRANCA, MARCIO LEITE DA SILVA, BRENDA DIB DA SILVA, BRUNA DIB DA SILVA, DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARCIO LEITE DA SILVA, RONALDO CIRINO DA SILVA DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA DE LURDES DA SILVA, MARCELO DE FREITAS LEITE, CÉLIA MARIA DA SILVA FRANÇA, MÁRCIO LEITE DA SILVA, BRENDA DIB DA SILVA, BRUNA DIB DA SILVA e DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL contra decisão exarada pela MMa Juíza de Direito da 12a Vara Cível de Brasília, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0718797-18.2017.8.07.0001, proposta pelos agravantes contra MÁRCIO LEITE DA SILVA e RONALDO CIRINO DA SILVA. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 125801682 na origem), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu a penhora do veículo de placa JIR 2699 por existir sobre ele gravame de alienação fiduciária. No agravo de instrumento interposto, os agravantes argumentam que o Código de Processo Civil, no artigo 835, inciso XII, admite a penhora sobre os direitos aquisitivos, quando não há nos autos outros bens a penhorar. Asseveram que o cumprimento de sentença se estende desde 2009, não tendo sido localizados outros bens para pagamento da dívida dos agravados. Sem preparo, devido à isenção legal da Defensoria Pública e tendo em vista a concessão de gratuidade de justiça aos outros agravantes (ID 8726367 do processo originário). Verifico que os agravantes não requereram a concessão de efeito suspensivo ao agravo, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Intimem-se os agravados para, querendo, ofertarem contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 22 de junho de 2022 às 17:34:35. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora